Tribunal: TJMT
Processo: 1016408-08.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1016408-08.2019.8.11.0000
Agravante: Mirian Silva Lopes
Agravados: Município de Rondonópolis e Estado de Mato Grosso
EMENTA:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE AÇÃO – DIREITO À SAÚDE – REQUERIDO – ESTADO DE MATO GROSSO – PROPOSITURA DA DEMANDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA – ARTIGO 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (“VARA DA SAÚDE”) – FUNDAMENTO – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – IAC N. 10 – RETRATAÇÃO EXERCIDA – RECURSO PROVIDO.
O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, conferindo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, ato normativo interno do Tribunal, afastar essa opção de escolha, sob pena de malferir a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à justiça. Precedentes do STJ.
Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito” (RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020).
Ademais, conforme definido no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC n. 10 (Tese D), “a Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT”.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento, interposto por Mirian Silva Lopes, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Processo n. 1005848-95.2019.8.11.0003, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
Na oportunidade do julgamento deste Recurso foi reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais, logo, firmou-se o entendimento pela legalidade da Resolução n. 09/2019/OE/TJMT.
Diante dessa decisão, o Agravante manejou um Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que o declínio de competência do feito, para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, não se justifica, por entender que essa norma é inconstitucional, pois, no seu entender, a atribuição da competência das Varas diz respeito a direito processual e a procedimento em matéria processual, o que demanda a edição de lei formal, de modo que a regulamentação por Resolução do Tribunal de Justiça afronta os dispostos no CPC, Leis ns. 7.347/85 e 8.069/90, que dispõem sobre as regras de competência material e territorial.
Na derradeira decisão, a Vice-Presidente desta Corte Estadual, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, devolveu o Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora, para avaliar uma possível contradição entre o referido julgado e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC n. 10, e, se for o caso, exercer o juízo de retratação.
É o relatório.
Decido.
Colhe-se do feito que a Agravante manejou a Ação de Obrigação de Fazer, tendo sido distribuída na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, com o objetivo de obrigar os Agravados, o Estado de Mato Grosso e o referido Município, a viabilizar a internação domiciliar, tipo home care, em favor de Mirian Silva Lopes.
O Juízo recorrido, contudo, com escopo na Resolução n. 09/2019/TJMT, declinou da competência para processar e julgar o feito, uma vez criada a Vara Especializada em Saúde.
Contra essa decisão foi manejado o presente Recurso, objetivando que a ação originária permaneça tramitando no Juízo recorrido.
Ao decidir o Recurso, esta Primeira Câmara desproveu o Agravo, diante das reiteradas decisões deste Sodalício, que reconheciam a validade Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, que criou a Vara Especializada da Saúde nesta unidade federativa, cujo ato é, agora, objeto do Recurso Especial.
Esse o contexto jurídico-processual.
Adianto, desde logo, que revejo o meu posicionamento, anteriormente adotado, para reconhecer a impossibilidade de a Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE alterar a competência territorial resultante das leis de processo, diante das recentes decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que enfrentou a matéria objeto do presente Recurso (cf.: RMS 64.534/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020; RMS 64.517/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no RMS 64.534/MT, ao deliberar sobre a questão veiculada na Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, fez consignar:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DA SAÚDE. INTERESSES E DIREITOS METAINDIVIDUAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 2o, CAPUT, DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). ART. 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). ART. 80 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). ART. 93 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). DEMANDAS SOBRE SAÚDE PÚBLICA EM QUE O ESTADO DE MATO GROSSO SEJA PARTE. ARTS. 44 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO LEGISLATIVA INAFASTÁVEL.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por idoso hipossuficiente, de 81 anos, representado pela Defensoria Pública, contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop, que - nos autos de "ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa" de medicamento de uso contínuo (Entresto 24/26 mg, 60 doses/mês) - declinou da competência, em obediência à Resolução 9/2019 do Órgão Especial do TJ/MT, em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a cerca 500km de distância. No Mandado de Segurança, a Defensoria Pública alega que a Resolução 9/2019 violou as normas de competência do CPC/2015, da Lei da Ação Civil Pública e do Estatuto da Criança e do Adolescente.
BENEFÍCIOS DA ESPECIALIZAÇÃO JUDICIAL: ALÉM DA EFICIÊNCIA ECONÔMICA
2. A especialização de Varas e órgãos fracionários dos tribunais representa tendência mundial na organização do Poder Judiciário, instigada pela crescente complexidade jurídica - enredamento legal (do arcabouço normativo) e fático (da vida na sociedade tecnológica) -, um dos subprodutos do enveredar do Direito por espaços policêntricos e multidisciplinares. Ao contrário do que se observou nos primórdios do fenômeno em outros setores, hoje se especializa não só por convocação de pura eficiência econômica, mas sobretudo em decorrência de legítimas inquietações éticas e políticas com a dignidade da pessoa humana, os fins sociais do Direito, as exigências do bem comum, a qualidade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica. Significação duplamente dilatada se empresta ao núcleo eficiência referido no art. 8o, in fine, do CPC/2015, em primeiro lugar como peça integrante de uma constelação de valores e objetivos proeminentes e vinculantes que, em segundo, balizam não só a "aplicação do ordenamento jurídico pelo juiz", mas também a própria "organização judiciária em que se insere o juiz".
3. Apontam-se inconvenientes plausíveis na centralização, técnica de monopólio ou oligopólio judicial associada à especialização. Tais malefícios são contrastados com inúmeros benefícios que, claro, subordinam-se a certas condições prévias, entre elas deliberação com base em critérios objetivos e cautelas procedimentais de praxe, fugindo-se seja de modismo supérfluo, seja de transplante inconsequente, duas das notórias influências e pressões impertinentes que turvam a lucidez de medidas legislativas, administrativas e judiciais.
ESPECIALIZAÇÃO DE VARA E ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DOS TRIBUNAIS: LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS ESTADOS
4. Se é verdade que os arts. 8o e 44 do CPC/2015 autorizam, de maneira implícita, os tribunais a, por ato administrativo, designarem Varas e Câmaras/Turmas especializadas - alternativa inteiramente compatível com o princípio do juiz natural por não importar designação casuística ou manipulação post factum da competência -, tal poder vem condicionado por limites fixados em normas constitucionais federais e estaduais, legislação processual comum e especial, e leis de organização judiciária, tanto mais se envolvidos sujeitos vulneráveis ou valores e bens aos quais a legislação confere especial salvaguarda. Em outras palavras, interditado atribuir, administrativamente, a órgão jurisdicional competência que legalmente não lhe pertence, ou ampliar a existente fora das hipóteses cabíveis, mesmo que com o nobre fundamento da necessidade de especialização de varas.
5. Não se veja no art. 44 do CPC/2015 empecilho à melhor gestão processual de demandas guarnecidas de consistência ético-jurídica diferenciada, com destaque para as ações coletivas. É exatamente o contrário, haja vista, nessas latitudes de metaindividualidade, se requerer mais engenhosidade na organização judiciária. Tabus centenários e arranjos institucionais arcaicos convidam a incansável e enérgico questionamento e, se imperativo, modificação ou mesmo completa substituição. Situações haverá, inclusive em Estados com grande território, em que a especialização - e correlata concentração - se explicará pelo desiderato, iluminado pelo ânimo da eficiência e eficácia, de assegurar autêntica justiça a pessoas e bens jurídicos especialmente tutelados, como ocorre com Varas Ambientais desenhadas a partir, p. ex., da conformação de ecossistemas, ecorregiões, bacias ou sub-bacias hidrográficas, tendo em mente a concorrência ecológica instaurada nesse cenário, em que o dano potencial ou real, direto ou indireto, pode afetar, juntamente, múltiplas comarcas ou subseções judiciárias. Não há alternativa possível, dado que tribunais e juízes fracassarão se pretenderem aplicar ao processo civil coletivo a lupa, o modo de pensar, os institutos e os procedimentos típicos do processo civil individual.
Nesse panorama, lembra-se que, por vezes, a especialização vem apresentada pelo legislador. É assim no art. 70 do Estatuto do Idoso ("O Poder Público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso") e no art. 5o, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
COMPETÊNCIA NA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO ESTATUTO DO IDOSO E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
6. A Resolução 9/2019 do TJ/MT atribuiu à 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande "Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais ..., incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos ... relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso" (destaque acrescentado). Não obstante a evidente intenção elevada do Órgão Especial, a concentração adotada pelo ato impugnado choca-se frontalmente com o art. 2o, parágrafo único, da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), com o art. 209 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), com o art. 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e com o art. 93 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
7. Nesses quatro dispositivos, fica patente a ratio legislativa de antepor, à frente de qualquer outra consideração, a facilitação, na perspectiva da vítima, da tutela dos interesses individuais e metaindividuais de sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes.
Destarte, vedado, aqui, rompante de flexibilização administrativa judiciária, pois se está diante ora de competência absoluta, ora de competência concorrente à conveniência do autor.
COMPETÊNCIA EM DEMANDAS COM ESTADOS FEDERADOS
8. Com espírito semelhante ao decretado na Lei da Ação Civil Pública, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor - vale dizer, facilitação do acesso à justiça ao vulnerável ou hipossuficiente -, prescreve o CPC/2015 que, "Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado" (art. 52, parágrafo único, grifo acrescentado). Prioriza-se, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, conferindo-lhes privilégio de opção ("poderá"), na forma de competência concorrente.
9. A Súmula 206/STJ preceitua: "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo." A jurisprudência do STJ reconhece que os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas podem ser demandados em qualquer comarca do seu território, não gozando de foro privilegiado. Precedentes do STJ.
10. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece foro concorrente para as causas em que seja réu o Estado ou o Distrito Federal, estipulando prerrogativa processual em favor do cidadão, a quem é facultado escolher onde demandar a Administração. Tal dispositivo concretiza garantia real, e não meramente fictícia, de inafastabilidade da jurisdição e de acesso democrático à justiça.
Como instituição, o Estado está presente e atua em todo o seu território - ubiquidade territorial; o cidadão, ao contrário, propende a se vincular a espaço confinado, ordinariamente o local onde reside e trabalha - constrição territorial. Logo, se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito.
11. A alteração da competência para comarca distante do domicílio do autor-vítima vulnerável ou hipossuficiente traz, sim, indisputável prejuízo, ainda que o processo judicial seja eletrônico, haja vista os demandantes nem sempre disporem de computador e internet. Além disso, a distância geográfica pode comprometer a produção de provas pelo jurisdicionado, o contato com seu advogado etc. Aqui, então, assoma um dos cânones de ouro no Estado Social de Direito: o acesso à justiça para hipossuficiente ou vulnerável - portador de debilidade jurídica, econômica, técnica ou informativa, perdurável ou contingencial - deve, no verbo e na prática, ser facilitado, e não embaraçado. A prerrogativa de escolha de foro processual visa garantir a superação, ou pelo menos a mitigação, de variados obstáculos naturais, formais, financeiros e psicológicos que impedem ou dificultam o acesso à justiça a todos em condições de igualdade real, postura de repúdio republicano absoluto a um Poder Judiciário de elite e a serviço da elite.
CONCLUSÃO
12. Recurso Ordinário provido.
(RMS 64.534/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020). (Destaquei).
Demais disso, em outra oportunidade, agora no RMS 64.517/MT, a Corte Cidadã reiterou o sobredito entendimento, conforme extrai-se da ementa a seguir:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AÇÃO PLEITEANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA PROFERIDA COM BASE NA RESOLUÇÃO 09/2019/TJMT. RESOLUÇÃO QUE VIOLA O DISPOSTO NOS ARTS. 2o E § 4o, DA LEI 12.153/2009, 2o DA LEI 7.347/85, 209 DA LEI 8.069/90, 80 DA LEI 10.741/2003, 93 DA LEI 8.078/90 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 E CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO.
I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem denegou Mandado de Segurança impetrado pela parte recorrente, no qual busca a desconstituição de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de ação ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT, na qual pleiteia, no Juízo de seu domicílio, o fornecimento de medicamento, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos termos da Resolução 09/2019/TJMT.
III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ" (STJ, RMS 53.602/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 07/06/2018). Nesse sentido: STJ, RMS 53.227/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017.
IV. A Resolução 09/2019/TJMT, ora impugnada, atribuiu à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT a competência para "processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande/MT individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado".
V. O art. 2o da Lei 12.153/2009 determina que "é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos", estabelecendo, no seu § 4o, que, "no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública a sua competência é absoluta". O art. 2o da Lei 7.347/85 dispõe que "as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa".
Por sua vez, o art. 209 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - estabelece que as ações nele previstas serão "propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência originária dos Tribunais Superiores". Também o art. 80 da Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso - dispõe que as ações "serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores". O art. 93 da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - estatui que ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Estadual "no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local" ou "no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente". Por fim, o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece que, "se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado".
VI. Nos termos da Súmula 206/STJ, "a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo". Assim, "os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas, à míngua de foro privilegiado, podem ser demandados em qualquer comarca do seu território (art. 100, IV, do CPC), máxime porque 'a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo' (Súmula 206/STJ)" (STJ, AgRg no REsp 977.659/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2009). Nesse sentido: STJ, AgR no REsp 1.318.065/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/03/2013.
VII. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial, cuja competência é estabelecida em decorrência do valor da causa, constitui faculdade do autor, nos termos do art. 52, parágrafo único do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.837.659/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/02/2020; REsp 1.726.789/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018.
VIII. Nesse contexto, ao atribuir competência exclusiva à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar feitos que versem sobre fornecimento de medicamentos, sempre que o Estado de Mato Grosso figurar como parte, a Resolução 09/2019/TJMT choca-se com a legislação federal - arts. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, 2o da Lei 7.347/85, 209 da Lei 8.069/90, 80 da Lei 10.741/2003, 93 da Lei 8.078/90 e 52, parágrafo único, do CPC/2015 - e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IX. Nesse sentido orienta-se o entendimento do STJ, ao apreciar a Resolução 09/2019/TJMT: "(...) se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito" (STJ, RMS 64.534/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/12/2020). (...)
X. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido. (RMS 64.517/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).
Na mesma orientação, aliás, são as seguintes decisões monocráticas, todas proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, RMS 64.497/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 09/10/2020; RMS 64.516/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 05/10/2020; RMS 64.538/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.540/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 12/11/2020; RMS 64.530/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.518/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 20/10/2020.
Por fim, registre-se que, na data de 21/10/2021, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, firmou as seguintes teses:
Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:
i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2o da Lei n. 7.347/1985);
ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).
Tese B) São absolutas as competências:
i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);
ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);
iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009);
iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009).
Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.
Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:
i) fica vedada a redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;
ii) os feitos já redistribuídos à 1a Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;
iii) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;
iv) não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.
Forte nessas razões, exerço, humildemente, o juízo de retratação, e, consequentemente, diante das reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça e da “Tese D” do IAC n. 10/STJ, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, V, ‘c’, e artigo 947, § 3o, ambos do CPC, para cassar a decisão recorrida e reconhecer, portanto, a competência do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar os autos n. 1005848-95.2019.8.11.0003.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.